Tribunal: TJDFT
Processo: 0716250-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CRIME SEXUAL CONTRA VULNERÁVEL. CRIME CONTRA CRIANÇA, EM UMA IGREJA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O REQUISITO SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o trabalho externo e as saídas temporárias ao apenado, condenado por estupro de vulnerável, em razão da impossibilidade de aferir o requisito subjetivo pela não implementação das sugestões do exame criminológico, especificamente a participação nos grupos de sexualidade saudável (Nível II).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de implementação das sugestões do exame criminológico justifica a concessão de trabalho externo e saídas temporárias ao apenado, considerando a gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável.
III. Razões de decidir:
3. As peculiaridades do caso podem justificar a prévia implementação das recomendações do exame criminológico, embora não vinculem o Juízo da Execução na concessão de trabalho externo e saídas temporárias. Tais medidas visam verificar o preenchimento do requisito subjetivo, preservar a ordem social e a ressocialização do apenado.
4. No caso em análise, a autoridade judiciária agiu acertadamente ao indeferir os benefícios externos ao apenado, tendo em vista a gravidade concreta do crime (estupro de vulnerável contra uma criança de nove anos de idade, em uma igreja) e a ausência de implementação das recomendações do exame criminológico, tidas como necessárias para aferir a sua aptidão para retornar ao convívio social de forma gradativa.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.